Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-44.2019.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Municipal no 167/2005 – Município que reconhece o direito da servidora – Ausência de implantação do benefício justificada com base no limite de despesas com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – Observância ao rigor fiscal imposto pela Constituição Federal – Desarrazoado, todavia, permitir que a servidora, que cumpriu os requisitos para a incorporação, tenha excluído o direito a vantagem – Cumprimento das condições legais que dá azo a típico direito adquirido ao recebimento da incorporação dos décimos – Apelação da Prefeitura e remessa necessária não providas.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000898-44.2019.8.26.0191; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Ferraz de Vasconcelos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Professora efetiva – Pedido de incorporação da diferença remuneratória entre o cargo efetivo e a função de confiança – Cabimento – Exegese do artigo 82-A da Lei Complementar Municipal no 167/2005 – Município que reconhece o direito da servidora – Ausência de implantação do benefício justificada com base no limite de despesas com pessoal estabelecido na Lei de

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Professora efetiva – Pedido de incorporação da diferença remuneratória entre o cargo efetivo e a função de confiança – Cabimento – Exegese do artigo 82-A da Lei Complementar Municipal no 167/2005 – Município que reconhece o direito da servidora – Ausência de implantação do benefício justificada com base no limite de despesas com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – Observância ao rigor fiscal imposto pela Constituição Federal – Desarrazoado, todavia, permitir que a servidora, que cumpriu os requisitos para a incorporação, tenha excluído o direito a vantagem – Cumprimento das condições legais que dá azo a típico direito adquirido ao recebimento da incorporação dos décimos – Apelação da Prefeitura e remessa necessária não providas.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000898-44.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são apelantes
JUÍZO EX OFFICIO e PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, é
apelada LUCIENE DE OLIVEIRA TOMAZ RAYMUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 2 de 10
VOTO No 28929
APELAÇÃO CÍVEL No 1000898-44.2019.8.26.0191
FORO DE ORIGEM: FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
APELADO(S): LUCIENE DE OLIVEIRA TOMAZ RAYMUNDO
REMESSA NECESSÁRIA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Professora efetiva Pedido
de incorporação da diferença remuneratória entre o cargo efetivo
e a função de confiança Cabimento Exegese do artigo 82-A da
Lei Complementar Municipal no 167/2005
Município que
reconhece o direito da servidora Ausência de implantação do
benefício justificada com base no limite de despesas com pessoal
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal Observância ao
rigor fiscal imposto pela Constituição Federal Desarrazoado,
todavia, permitir que a servidora, que cumpriu os requisitos para
a incorporação, tenha excluído o direito a vantagem

Cumprimento das condições legais que dá azo a típico direito
adquirido ao recebimento da incorporação dos décimos

Apelação da Prefeitura e remessa necessária não providas.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação
jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o
índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pelo Município de Ferraz de
Vasconcelos contra r. sentença do digno Juízo da 3a Vara da Comarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 3 de 10
local (fls 151/153), que julgou procedente ação ajuizada por Luciene de
Oliveira Tomaz Raymundo. Demanda cujo objeto consistia no pedido de
incorporação da diferença remuneratória entre o cargo efetivo e a função
de confiança.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) incorporação
devida a partir de 21/12/2011; b) observância aos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal; c) Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada para questionar a incompatibilidade das funções gratificadas de
Supervisor de Ensino, Diretor de Escola, Vice-Diretor e de Professor
Coordenador Pedagógico (fls 158/165).
Apelo não respondido (fls 168).
Remessa necessária.
É o relatório.
1- Reclamação trabalhista ajuizada pela servidora Luciene
de Oliveira Tomaz Raymundo em face do Município de Ferraz de
Vasconcelos, objetivando incorporação da diferença remuneratória entre
o cargo efetivo e a função de confiança.
Diz a autora, em síntese, que exerce o cargo de Professora I
efetiva desde janeiro/2003 e que foi nomeada para trabalhar noutras
funções, todas na área da Educação Municipal, tais como, Coordenador
Pedagógico (período de 2004 a 2007), Vice-Diretor e Diretor de Escola
(2008 a 2010), e Supervisora de Educação (2010 a 2017). Retornando a
lecionar em sala de aula no ano de 2017, solicitou na via administrativa a
incorporação de 1/10 (um décimo) por ano trabalhado na função
gratificada, o que foi deferido mas não apostilado até o momento.
2- A Lei Complementar Municipal no 243/2010, em
alteração aos termos da Lei Complementar Municipal no 167/2005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 4 de 10
(Estatuto dos Servidores Públicos de Ferraz de Vasconcelos), disciplinou
sobre a incorporação de décimos (fls 84):
Art. 1o - Fica acrescentado ao Título II Dos Direitos e
Vantagens, Capítulo III Das Vantagens, Seção I Disposições Gerais,
da Lei Complementar no 167, de 13 de dezembro de 2005, que trata
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Ferraz de Vasconcelos, o
artigo 82-A, com a seguinte redação:
“82-A - O servidor público que venha a exercer a qualquer
título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à
cargo que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará
1/10 (um décimo) dessa diferença por ano de efetivo exercício, até 10
(dez) décimos.
§1o - A incorporação de vantagens pecuniárias a qualquer
título, concedida pela Administração com base na legislação aplicável à
espécie, dar-se-á nas mesmas condições estabelecidas no “caput” deste
artigo.
§2o - Será admitida apenas uma gratificação da mesma
espécie, que se fará pela de maior valor percebida pelo servidor no
lapso temporal fixado no “caput” deste artigo.
Art. 2o - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O Município reconhece o direito da requerente, mas
justifica a ausência de implantação do benefício com base no limite de
despesas com pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal
(fls 22 e 103/105).
A Constituição Federal impõe a observância de rigor fiscal,
com equacionamento das receitas e despesas de modo a configurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 5 de 10
equilíbrio necessário para a sustentabilidade econômica do ente
federativo, sem falsear ou mascarar/maquiar qualquer dado.
Todavia, desarrazoado permitir que a servidora que cumpriu
os requisitos para a incorporação tenha excluído o direito a vantagem.
A Administração deve adequar os gastos com pessoal de
outras maneiras, como revendo a quantidade de cargos efetivos e
comissionados, mas não pode desonrar obrigação legalmente
estabelecida que beneficia o servidor efetivo, como bem pontuou o
digno magistrado sentenciante (fls 152).
Logo, o cumprimento das condições legais dá azo a típico
direito adquirido ao recebimento da incorporação dos décimos.
Por fim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2138712-72.2019.8.26.0000, ajuizada pelo Ministério Público Estadual
em junho de 2019, sem liminar e pendente de julgamento não tem o
condão de suspender a demanda sub judice (fls 119/147 e 164).
3- Dos valores devidos.
Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009
para fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 6 de 10
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 7 de 10
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 8 de 10
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 9 de 10
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000898-44.2019.8.26.0191 - Voto no 28929 Página 10 de 10
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
Por meu voto, nego provimento à apelação fazendária e à
remessa necessária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator